Tribunal: STF
Processo: Rcl 44742
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Francisco Pimentel de Oliveira contra ato da Juíza de Direito da Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002708-38.2012.8.16.0145.
    O reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida na Rcl 25.917 (de minha relatoria, DJe 2.3.2017).
    Sustenta que foi ajuizada ação civil pública em seu desfavor para ressarcimento ao erário, em virtude da suposta prática de atos de improbidade administrativa decorrentes da acumulação de três gratificações com o mesmo fundamento. Afirma que, no âmbito do referido processo, aduziu em sua defesa a questão referente à prescrição.
    Salienta que, apesar de o Supremo ter reconhecido a repercussão geral da matéria (RE-RG 852.475, Rel. Min. Teori Zavascki) e determinado a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, o Juízo de primeiro grau, ignorando a referida determinação, proferiu sentença condenatória.
    Afirma que peticionou por diversas vezes na origem informando acerca da decisão proferida pelo STF e requerendo a suspensão do feito, sem obter êxito.
    Assim, tendo em vista a não observância da decisão proferida no RE-RG 852.475, o reclamante ajuizou a Reclamação n. 25.917 neste Supremo Tribunal Federal em 12.12.2016.
    A ação foi julgada procedente em 24.2.2017 (DJe 2.3.2017)e transitou em julgado em 24.4.2017.
    Nestes autos, o reclamante alega descumprimento da referida decisão. Afirma que o desrespeito à ordem de suspensão nacional proferida no RE-RG 852.475, em 14.06.2016, teve origem já na instrução do feito, pois que essa audiência foi realizada no dia 26.08.2016. 
    Sustenta que a problemática encontra-se no fato de ter constado na decisão proferida na Rcl 25.917 que “o desrespeito à autoridade da decisão do STF surgiu apenas com a prolação da sentença, de modo que os provimentos liminares proferidos anteriormente à determinação de sobrestamento continuam em vigor”. A expressão “surgiu apenas com a prolação da sentença” teria levado a magistrada a manter os atos instrutórios realizados mesmo dentro do período de suspensão nacional. 
    Ao final, requer seja julgada procedente a reclamação, “como pedido de cumprimento de decisão com expansão de efeitos e aclaramento em relação à decisão proferida na RCL 25.917/PR, se Vossa Excelência entender que não é o caso de nova Reclamação como ora está proposta” (eDOC 1, p. 11) 
    As informações foram prestadas no eDOC 11, p. 19.
    É o relatório. Decido.
    A ação não merece prosperar. 
    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
    A reclamação é fruto de um desenvolvimento histórico e tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional.
    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário: 
    “A reclamação constitucional sua própria evolução o demonstra não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2. ed. 2018)
    No presente caso, o reclamante alega ofensa ao provimento dado na Rcl 25.917, buscando a declaração de nulidade dos atos instrutórios levado à efeito na Ação Civil Pública n. 0002708-38.2012.8.16.0145.
    Contudo, o paradigma tido como violado apenas se limitou a declarar a nulidade da sentença e dos atos dela decorrentes, ou seja, dos eventuais atos processuais que lhe foram posteriores. Nesse sentido, confira-se excerto da decisão paradigma: 
    (...)
    Dessa forma, verifico que o Juízo reclamado, ao proferir sentença após a determinação de sobrestamento, desrespeitou a autoridade da decisão proferida pelo Min. Teori Zavascki nos autos do RE-RG 852.475, consubstanciada na determinação da suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional que tratem da matéria referente “à prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa”.
    Por fim, cumpre registrar que o desrespeito à autoridade da decisão do STF surgiu apenas com a prolação da sentença, de modo que os provimentos liminares proferidos anteriormente à determinação de sobrestamento continuam em vigor. (grifo nosso)
     O dispositivo foi redigido de forma bastante clara e objetiva :
    Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente a reclamação para cassar a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 0002708-38.2012.8.16.0145 e todos os atos dela decorrentes, bem como determinar que o processo permaneça sobrestado até a decisão final no RE-RG 852.475. (grifo nosso)
    Nas informações prestadas, a Juíza informou o cumprimento nos seguintes termos: 
    XIII. O juízo determinou a suspensão do feito, conforme decisão do V. Exa. Ministro Gilmar Mendes em 12 de janeiro de 2017. Outrossim, considerando que a decisão não revogou expressamente as medidas de urgência decretadas no curso do feito, até deliberação em contrário daquela corte ou do TJPR, o juízo consignou que permaneciam vigentes as medidas de urgências decretadas no curso do feito, consistentes em Indisponibilidade de bens e afastamento cautelar do cargo do réu Francisco Pimentel de Oliveira, em razão da própria natureza de medidas de urgência (evento 249.1).
    XIV. Sobreveio decisão dos autos de reclamação constitucional promovida pelo Sr. Francisco Pimentel de Oliveira. Em análise à decisão, V. Exa. Ministro Gilmar Mendes, consignou que o “desrespeito à autoridade da decisão do STF surgiu apenas com a prolação da sentença, de modo que aos provimentos liminares proferidos anteriormente à determinação do sobrestamento continuam em vigor”. Ao final, o Exmo. Ministro confirmou a liminar anteriormente concedida e julgou procedente a reclamação, “para casar a sentença proferida nos autos da ação civil pública 0002708-38.2012.8.16.0145 e todos os atos dela decorrentes, bem como determinar que o processo permaneça sobrestado até decisão final do RE-RG 852.475” (evento 282).
    XV. O juízo determinou o cumprimento da decisão acima referida e a suspensão do feito (evento 284).
    XVI. Conforme certidão elaborada pela secretaria ao seq. 358.1, em consulta junto ao site do Supremo Tribunal Federal, constatou-se que houve proferição de decisão junto ao RE-RG nº 852.475, sendo que referida decisão transitou em julgado em 06 de dezembro de 2019.
    XVII. O Ministério Público apresentou cota no seq. 374.1, pugnando pela retomada da marcha procedimental, com a prolação de nova sentença, em substituição a outra que fora cassada pelo Supremo Tribunal Federal.
    XVIII. O réu Sr. Francisco Pimentel de Oliveira apresentou manifestação ao seq. 376.1, aduzindo que Reclamação Constitucional promovida perante o STF anulou a sentença e todos os atos dela decorrentes (RCL 25.917/PR). Ademais, aduziu que o desrespeito a que se refere o Supremo Tribunal Federal teve origem já na instrução do feito, pois a audiência foi realizada no dia 26.08.2016, meses após a determinação de suspensão advinda do Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 14.06.2016. Assim, pugnou pelo refazimento dos atos processuais a partir do evento 179 (decisão que determinou que se aguardasse a audiência de instrução designada).
    O réu José Roberto de Souza, por sua vez, pleiteou pela retroação da margem processual à fase instrutória, inclusive com reabertura de prazo para oferecimento de provas (seq. 377.1)
    XIX. Na decisão de seq. 385.1, considerando que o Exmo. Relator Ministro Gilmar Mendes – STF, decidiu que “o desrespeito à autoridade da decisão do STF surgiu apenas com a prolação da sentença, de modo que os provimentos liminares proferidos anteriormente à determinação de sobrestamento continuam em vigor” (seq. 282.1), o juízo indeferiu o pedido formulado pelo Sr. Francisco Pimentel de Oliveira (seq. 376.1) e pelo Sr. José Roberto de Souza (seq. 377.1) – retroação da marcha processual à fase instrutória. Entendeu-se que não haveria que se falar em qualquer tipo de nulidade ou prejuízo as partes, vez que a referida decisão do STF foi expressa ao atingir tão somente a sentença proferida em seq. 216.1 (ato decisório), considerando válidos, portanto, todos os atos instrutórios já praticados nos autos”. No ensejo, o juízo determinou, ainda, a apresentação de alegações finais pelas partes. (eDOC 11, p. 22-23, grifo nosso)
    Diante disso, não há que se falar em descumprimento de minha decisão, prolatada na Rcl 25.917, já que houve, de fato, a suspensão do feito na origem até o trânsito em julgado do RE-RG 852.475 e, posteriormente, foi aberto novo prazo para oferecimento de alegações finais.
    Mesmo que se considere relevante o tema trazido no bojo da presente reclamação, houve a preclusão do direito do reclamante no que tange à extensão do provimento dado na Rcl 25.917. A não interposição do recurso cabível, no tempo e modo previstos na legislação processual, faz nascer a presunção de que a parte concordou com o provimento judicial, não podendo o reclamante agora utilizar nova ação constitucional para obter provimento diverso daquele que lhe foi conferido. 
    Portanto, a existência de obstáculo processual torna essa reclamação inapta a um novo exame de mérito.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.